Tribunal: TJDFT
Processo: 0747198-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXPIRAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
1. A proteção consumerista deve observar, via de regra, os limites da garantia contratual, sendo necessária a comprovação concreta de eventual extensão além do prazo estipulado, o que não se verifica no início do processo.
2. A concessão de reparos como cortesia, por parte do fornecedor, não implica reconhecimento de vício de fabricação, especialmente quando os custos adicionais não são cobertos devido ao término da garantia há vários anos.
3. A análise de eventuais defeitos ocultos exige prova técnica que demonstre a existência de vício de fabricação e descarte a possibilidade de desgaste natural ou mau uso, o que deve ser apurado no curso da instrução probatória.
4. A antecipação da tutela para disponibilização de veículo reserva exige a demonstração de urgência e perigo de dano irreparável. Não havendo comprovação de que a ausência do veículo comprometa de forma relevante a rotina ou os compromissos essenciais da agravante, afasta-se a justificativa para o deferimento da medida.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.